Tribunal: STF
Processo: HC 215939
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Prisão domiciliar. Sala de Estado-Maior. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Gian Dias de Oliveira em favor de César Augusto Gesswein, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Laurita Vaz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 728.885/RS (evento 4).



    O Paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA TRÊS CRIANÇAS. DIVERSAS VEZES. RÉU ADVOGADO. NA AUSÊNCIA OU INEXISTÊNCIA DE SALA DE ESTADO MAIOR, POSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO EM DEPENDÊNCIA ESPECIAL, APARTADO DOS DEMAIS DETENTOS. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO STJ. INSURGÊNCIA CONTRA SUPOSTAS DEFICIÊNCIAS DO LOCAL. CONCLUSÃO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA DESCONSTITUI ARGUMENTO DEFENSIVO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que "'a existência de vaga especial na unidade penitenciária, desde que provida de instalações condignas e localizada em área separada dos demais detentos, atende à exigência da Lei n. 8.906/1994 (art. 7º, V, in fine)" (STF, Rcl 19.286 AgR, rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/3/2015, DJe de 2/6/2015)" (AgRg no RHC 157.511/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).



    2. No caso, o Tribunal de origem foi peremptório ao afirmar, em síntese, que o Estado do Rio Grande do Sul não conta com Salas de Estado Maior, e que, sempre que pessoas são presas e preenchem os requisitos para ocupar tal espaço são recolhidas à Penitenciária Estadual de Canoas I. A Corte a quo registra também que o Agravante se encontra separado dos demais detentos, recolhido em Cela Especial, que guarda plenas condições atendendo a devida função de Sala de Estado Maior.



    3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, é "[i]mportante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, ou de seu recurso ordinário, que não admitem dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal" (AgRg no RHC 158.537/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 26/04/2022).



    4. Agravo regimental desprovido. ”



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, a possibilidade de concessão de prisão domiciliar tendo em vista a ausência de Sala de Estado Maior. Destaca a precariedade da instalação prisional onde se encontra custodiado o paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva por domiciliar.



    É o relatório. 



    Decido. 



    De início, assevero que os fundamentos da prisão preventiva foram submetidas à apreciação desta Corte nos autos do HC 215.309/RS, de minha relatoria, em que neguei seguimento ao writ forte na higidez do título prisional reveladas pelas circunstâncias concretas da prática do delito, que indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva. De acordo com a ação penal de origem, o paciente supostamente praticou crimes de estupro de vulnerável “contra três crianças, praticados durante os anos de 2017 até 2021. Os atos libidinosos diversos da conjunção carnal teriam sido praticados na residência do paciente, na cidade de Canoas, RS, enquanto as ofendidas visitavam seu filho com objetivo de brincar” (evento 3 – fls. 167/8). 



    De outro lado, o presente habeas corpus diz com substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar dada a ausência de Sala de Estado Maior e/ou de estabelecimento prisional com instalações condignas ao paciente advogado. Nesse contexto, não configurada mera reiteração do HC 215.309/RS, prossigo na análise do feito.



    O ato coator consignou que “[a] Certidão de Vistoria Institucional, emitida pela OAB, às fls. 38-39, dentre outras coisas, informa que o "referido advogado cumpre prisão preventiva e permanece em cela que está em galeria especial, dividindo-a com outro colega de profissão". O Tribunal de origem, por sua vez, quando da análise da aludida certidão de vistoria, foi peremptório ao consignar que: (i) a alegada precariedade do cárcere não procede; (ii) a SUSEPE registrou que "o Estado não conta 'salas de Estado Maior'. Deste modo, sempre que pessoas são presas e preenchem os requisitos para ocupar tal espaço, estas são recolhidas à Penitenciária Estadual de Canoas I (PECAN I)"; (iii) o "Paciente, que é advogado, foi separado dos demais detentos em Cela Especial na referida penitenciária"; (iv) o "laudo emitido pela OAB/RS se baseia tão somente nas afirmativas do Paciente"; (v) o Paciente não preenche os requisitos legais autorizadores do benefício da prisão domiciliar; e (vi) "a Cela Especial guarda plena condições atendendo a devida função de Sala de Estado Maior".”



    Presente esse contexto, incabível o pleito de transferência para prisão domiciliar, conforme entendimento desta Suprema Corte: ‘1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “recolhimento de advogado em local que, embora não configure Sala de estado maior, possua instalações condignas, não viola a autoridade do que decidido na ADI 1.127/DF” (Rcl 16.011, Rel. Min. Luiz Fux). Na mesma linha: Rcl 18.185, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; e Rcl 15.815, da Rel. Min. Luiz Fux’ (HC 149.104 AgR, Rel. Roberto Barroso); ‘Segregação em local não compatível com a sala de estado maior. Recolhimento em prisão domiciliar. Impossibilidade. Agravante recolhido em local com instalações condignas com seu grau, dotadas de conforto mínimo e instalações sanitárias adequadas. Regimental não provido’ (HC 138.392 AgR, Rel. Dias Toffoli).



    Paralelamente, mostra-se inviável a apreciação, na via do habeas corpus, do pedido formulado pela parte ora Impetrante, pois tal análise implicaria necessário reexame e valoração de fatos provas, que constitui matéria pré-excluída do estreito âmbito de cognição do writ. Como se sabe, ‘[a] ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de maio de 2022. 



Ministra Rosa Weber



Relatora